Tribunal: TJDFT
Processo: 0718208-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE SUPLEMENTAR. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. ALTO CUSTO. ROL ANS. NOTA TÉCNICA. NATJUS. EFICÁCIA E SEGURANÇA. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. Segundo o entendimento firmado no âmbito do col. STJ, o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar é, em regra, taxativo; contudo, “(...) não havendo substituto terapêutico ou estando esgotados os procedimentos do Rol da ANS, pode haver, a título de excepcionalidade, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo-assistente, desde que (i) não tenha sido indeferida expressamente pela ANS a incorporação do procedimento ao Rol da Saúde Suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e NatJus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise na área da saúde (...)” (EREsp n. 1.886.929/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 3/8/2022.), requisitos também previstos no art. 10, § 13, da Lei n. 9.656/1998.
2. Ao menos em sede de cognição sumária própria da análise da tutela de urgência, não deve ser determinado à Saúde Suplementar o custeio de medicamento para tratamento de câncer (CART CELL com uso de YESCARTA), cuja dose única custa cerca de dois milhões de reais, em relação ao qual o NATJUS registrou, em Nota Técnica, que é associado a efeitos colaterais graves, que carece de estudos controlados para avaliação de eficácia e segurança, e que não é recomendado pelas agências de saúde britânica e canadense (NICE e CADTH).
3. Deu-se provimento ao agravo de instrumento do réu.